Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-41.2020.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000202-41.2020.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO REIS FIALHO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA MEDAUAR REIS DE ANDRADE MOREIRA, RENATA BAQUEIRO MONTEIRO

APELADO: JURANDY SANTANA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
LUANA ANDRADE SOUZA VIANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos embargantes, mantendo sentença de improcedência em ação de manutenção de posse. Os embargantes sustentam a existência de vícios intelectivos consistentes em suposta atribuição equivocada de documentos, ausência de individualização das provas documentais, deficiência de fundamentação analítica e necessidade de revisitação da valoração probatória acerca da melhor posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao valorar os elementos probatórios produzidos pelas partes; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade pela ausência de individualização dos documentos constantes dos autos; (iii) determinar se a fundamentação adotada atende ao disposto no art. 489, §1º, do CPC; e (iv) verificar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão da valoração da prova e do mérito possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma global o conjunto probatório, considerando elementos documentais, testemunhais e circunstâncias fáticas relacionadas ao exercício possessório, concluindo pela posse mais antiga, contínua, pública e qualificada dos apelados.

A decisão reconhece expressamente a existência de atos praticados pelos apelantes, mas conclui que tais atos possuem caráter esporádico e insuficiente para descaracterizar a posse consolidada exercida pelos apelados ao longo de quase uma década.

O julgador não possui obrigação de mencionar individualmente todos os documentos constantes dos autos ou indicar exaustivamente cada identificador documental utilizado na formação do convencimento, desde que os fundamentos adotados revelem adequadamente a racionalidade da conclusão alcançada.

O dever constitucional de fundamentação não impõe resposta individualizada a todos os argumentos apresentados pelas partes quando os fundamentos expostos são suficientes para solucionar integralmente a controvérsia.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão da causa ou à revisitação da valoração probatória, salvo quando efetivamente configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento anterior, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000202-41.2020.8.05.0124
,
em que figuram, como embargante,
RENATA BAQUEIRO MONTEIRO e ROBERTO REIS FIALHO RIBEIRO
e, como embargado,
JURANDY SANTANA ANDRADE e JUVENAL RAMOS DE ANDRADE FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)